Tribunal: TJDFT
Processo: 0007497-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007497-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a MARIA DO LIVRAMENTO GONÇALVES, MARIA DO ROSÁRIO SILVA e MARIA DO SOCORRO FELIPE CARMO, bem como quanto aos honorários da execução. As planilhas foram acostadas no ID: 36095478. O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais (ID: 36433844). O DF não se manifestou, apesar de intimado (ID: 36890353). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 36095478, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em benefício de MARIA DO LIVRAMENTO GONÇALVES, MARIA DO ROSÁRIO SILVA e MARIA DO SOCORRO FELIPE CARMO, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Brasília, 21 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador